Tribunal: TJSP
Processo: 2300152-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de reforma à r. decisão que aceitou renúncia de mandato. Admissibilidade. Artigo 112, do Código de Processo Civil, não cumprido pelos advogados renunciantes. Notificação dirigida a pessoa que não mais representava os interesses da empresa mandante. Renúncia não aperfeiçoada, pois ausente demonstração de ciência inequívoca da mandante. Inviável a presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de reforma à r. decisão que aceitou renúncia de mandato. Admissibilidade. Artigo 112, do Código de Processo Civil, não cumprido pelos advogados renunciantes. Notificação dirigida a pessoa que não mais representava os interesses da empresa mandante. Renúncia não aperfeiçoada, pois ausente demonstração de ciência inequívoca da mandante. Inviável a presunção de validade da notificação, cujo ônus é de responsabilidade dos advogados renunciantes. Decisão reformada. Agravo provido.